Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-22.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003090-22.2014.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CRISTIANNE TORRES FONTES RODES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 42622454) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36631982):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).” (TJMT, RAC 0003090-22.2014.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC e entendimento contrário ao REsp n. 1412433, uma vez que “Na defesa, a Recorrente alegou inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e comprovada através de Laudo de órgão competente.”.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Sustenta que “Tribunal de origem ao desprover o Recurso de Apelação da Recorrente, mantendo-se a decisão recorrida, contrariou e negou vigência aos artigos 188, I, do Código Civil, e artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como se revela contraria ao entendimento desta Corte Superior de Justiça ao julgar o REsp 1412433, uma vez que má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43001952 e 43087470.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que são devidos os valores a título de recuperação de consumo, conforme provas dos autos, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi